Tribunal: TJDFT
Processo: 0741091-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÕES QUE DESTOAM DO PERFIL DE CONSUMO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. VERIFICADA. AUSÊNCIA DE ZELO. CULPA CONCORRENTE. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. As questões relacionadas a fraudes bancárias envolvem análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14, caput, do CDC). Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor.
3. A falta de segurança da instituição financeira, que possibilita a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, constitui falha na prestação dos serviços por ofender a legitima expectativa do consumidor na segurança do serviço contratado. Dispõe a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.
4. Na responsabilidade por acidente de consumo, é possível considerar a culpa concorrente do consumidor como causa de atenuação da responsabilidade civil. Comprovado que o consumidor ou terceiro contribuíram - parcialmente - com o nexo de causalidade, o valor indenizatório deve ser abatido de modo proporcional à participação para o resultado danoso.
5. Na hipótese, o acervo probatório aponta falha na prestação do serviço bancário. De outro lado, não se ignora a ausência de zelo da consumidora. Em síntese, houve fato (culpa) concorrente da consumidora que contribuiu para o fato danoso, o que traz como consequência a divisão do prejuízo, além da ausência de obrigação do banco de compensá-la por danos morais.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.